Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707309-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: WORLD MEPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Na oportunidade, informe a agravante acerca do valor do lance da licitante vencedora. Publique-se. Brasília, de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH